Tribunal: TJMT
Processo: 1029692-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029692-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGLYSON INACIO SANTOS - CPF: 057.850.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY LAWANY DAMASO DA SILVA - CPF: 066.488.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CAUA PEREIRA MARTINS - CPF: 070.042.761-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA ALEXANDRINO OLIVEIRA - CPF: 012.310.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS - CPF: 039.182.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CANDIDO GOMES - CPF: 022.411.862-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOUVEIA GOMES - CPF: 067.462.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO CHAPINI - CPF: 824.560.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
OPERAÇÃO HÍGIA
– PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PAI, COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA - CRIANÇA NÃO DESAMPARADA E AOS CUIDADOS DA FAMÍLIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER.

O fato do paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo, quando não demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados do filho que, de acordo com Estudo Social realizado nos autos de origem, encontram-se amparada pelo tio paterno, que
tem buscado construir vínculos com o sobrinho, agindo de forma responsiva, confortadora e acolhedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, interposto em favor de
FABIANO MOURA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
que estaria submetendo o paciente a
coação ilegal
.

Em suma, a Impetrante alega que o paciente é réu na Ação Penal n.
Autos n. 1000770- 73.2023.8.11.0038,
acusado da prática dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
(Arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 -).

Alega, no entanto, que
Fabiano
é o único responsável pelos cuidados do filho
S.H.MS
., nascido em 5.11.2020 e que, por isso, faz jus à
prisão domiciliar
prevista no art. 318, III. CPP.

Não houve pedido de liminar
e, requisitadas (Id. 196622671), as
informações judiciais
foram prestadas sob Id. 195115688.

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 1197688681):

“Sumário:
Habeas corpus
– Prisão Preventiva – Associação para o tráfico – Operação “Hígia” – Pedido de substituição da custódia cautelar por domiciliar – Homem – Único responsável – Filho com até 12 (doze) anos de idade incompletos – Não comprovação – Criança sob os cuidados de tio paterno - Premissa do STJ – Impertinência da prisão domiciliar – Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Paciente
Fabiano Moura
está respondendo, com
pelo menos 19 pessoas, os autos da AP n.
1000770- 73.2023.8.11.0038
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

O feito ainda está no início e, em suma, a Defesa alega que o paciente faz jus à prisão domiciliar porque é pai de uma criança de pouco mais de 3 anos de idade que, segundo a Defesa, depende única e exclusivamente de
Fabiano Moura
.

Sustenta que o infante está sofrendo a falta do pai, que a mãe do pequeno
“foi embora quando este ainda era recém-nascido, estando hoje em local incerto e não sabido”,
e que sua atual companheira, após a prisão, revolveu abandoná-lo,
“não querendo mais continuar o relacionamento”
.

Diz que o Impetrante é comerciante, trabalha com mercearia e distribuidora, sustenta o filho com seu labor e que, de acordo com o Estudo Social anexado aos autos (Id.
194770681
),
“o infante tem grande necessidade da presença do pai”.

Por fim, o Impetrante afirma que embora a criança esteja sob os cuidados do irmão do paciente (
Wris Moura
), este atualmente, está desempregado, situação que compromete ainda mais o bem-estar do pequeno.

No entanto, sem delongas, embora o estudo social de fato, mencione que o pequeno sente falta do pai, vejo que, por outro lado, a criança está amparada pelo tio o qual, segundo as assistentes sociais, demonstra preocupação
“com o bem-estar do infante buscando oferecer todos os cuidados necessários e construir vínculos seguros, agindo de forma responsiva”
(Id. 194770681).

No momento da entrevista, aliás, a criança estava na creche e, pelo que noto,
Wris Moura
possui uma companheira (que tem ajudado nos cuidados do pequeno) e é vizinho do paciente, não havendo demonstração mínima de que
S.H.M.D.S
esteja desassistido, desamparado mas, ao contrário, apesar da temporária separação dos pais, continua sob os cuidados da família de origem e com o tio paterno que, para além dos cuidados confortantes, acolheu o sobrinho com sua casa e tem, dentro de suas possibilidades, tentado proporcionar ao pequeno um ambiente sadio e favorável para o seu desenvolvimento.

Enfim, apesar da falta que faz ao filho, imperioso reconhecer que tal particularidade não possui o condão de redundar na revogação do decreto preventivo, pois, a prisão domiciliar é viável desde que comprovado que o pai seja o único responsável pelos cuidados da criança, situação não evidenciada nestes autos.

Sobre essa matéria destaco que
“(...) embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos. ”
(TJMT - N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em prol de
FABIANO MOURA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024